Tribunal: STF
Processo: RE 1317462
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. CÂMARA MUNICIPAL. LICITAÇÃO. DISPENSA. CRIAÇÃO DE CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. 
    I - Inexistindo fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada, deve-se negar provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo-se a decisão objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
    II - O art. 25, II, da Lei n° 8.666/93, reconheceu ser inexigível a licitação quando se tratar da contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 da Lei 8.666/93. Assim, impositiva a reforma da sentença monocrática, vez que a contratação de serviços de advogado pela Câmara Municipal de Santa Cruz de Goiás para tratar de sua assessoria jurídica encontra amparo na legislação pertinente (Lei n° 8.666/93) e no entendimento jurisprudencial mais recente de nossos Tribunais. 
    III - A criação do cargo de Procurador da Câmara Municipal de Santa Cruz de Goiás e a realização do respectivo concurso público são questões afetas ao mérito administrativo, não podendo ser impostas pelo julgador, em face do principio da separação dos poderes, consoante disposição dos artigos 2°, 5°, inciso II, 30, inciso I, 37 e 61, §1°, da Constituição Federal. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO” (págs. 11-12 do documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 2°; 5°, II; 30, I; 37; 61, §1°; 131; e 132, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente.
    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) EMENDA REGIMENTAL Nº 21/2007 (STF) INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM DATA POSTERIOR A 03/05/2007 EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INOCORRÊNCIA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A repercussão geral, nos termos em que instituída pela Constituição e regulamentada em sede legal (Lei nº 11.418/2006), constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal Federal, depende, para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa. Incumbe, desse modo, à parte recorrente, quando intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007, a obrigação de proceder, em capítulo autônomo, à prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente. Assiste, ao Presidente do Tribunal recorrido, competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo, da repercussão geral, só não lhe competindo o poder que cabe, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 543-A, § 2º) de decidir sobre a efetiva existência, ou não, em cada caso, da repercussão geral suscitada. Doutrina. Precedentes” (ARE 934.591-AgR/BA, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 8.666/1993), de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, 18, 29, 30, I, 37, V, E 131, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ADVOCACIA PÚBLICA. PROCURADOR JURÍDICO. CARGO DE CARREIRA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Deficiência, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, na fundamentação da preliminar de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.
    2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.209.886-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber – Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Grupo econômico. Responsabilidade solidária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.126.422-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO (CONSULTOR TÉCNICO JURÍDICO) SEM CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. 1. Inconstitucionalidade das Leis municipais ns. 4.804/1999 e 5.365/2001. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Análise da natureza das atribuições do cargo. Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 742.970-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia – Segunda Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1.289.557-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator